Tribunal: TJBA
Processo: 8004371-16.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8004371-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: LILIAN SENNA CUNHA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título executivo judicial derivado de mandado de segurança coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, ajuizado por LILIAN SENNA CUNHA, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. A ação foi processada inicialmente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), com fundamento no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, por se tratar de execução individual de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado por esse mesmo órgão. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, firmada no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, em 08.08.2024, sob relatoria do Desembargador Paulo Alberto Chenaud, estabelece que é absoluta a incompetência do TJBA para processar e julgar execuções individuais de títulos oriundos de ações coletivas, inclusive aquelas fundadas em mandado de segurança coletivo. A competência para processar esse tipo de execução individual é da primeira instância, mais precisamente de uma das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio da parte exequente. A remessa do feito à Diretoria de Distribuição de 1º Grau visa garantir a observância do princípio do juiz natural e a regular tramitação da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Execução remetida à primeira instância por incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: Compete ao juízo de primeira instância processar e julgar execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo, ainda que proferido pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar execuções individuais de decisões coletivas, inclusive mandamentais. A remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do domicílio do exequente assegura a observância da competência funcional e territorial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8004371-16.2024.8.05.0000, ajuizado por LILIAN SENNA CUNHA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,